Tribunal: TJDFT
Processo: 0728376-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728376-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO EMBARGADO: HAMILTOM CARLOS TEIXEIRA D E C I S Ã O O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra o ato judicial de ID no 63727564, que, ante o trânsito em julgado do acórdão de ID no 59048190, determinou a intimação do recorrente para cumprir a determinação exarada no citado acórdão, mediante recolhimento da multa que lhe foi imposta no julgamento dos embargos de declaração e, além disso, daquela exarada no julgamento do writ (ID no 53023094). Alega que o julgado é omisso, pois, segundo afirma, o pagamento da multa fixada no julgamento dos embargos de declaração deve ser realizado por meio de expedição de requisição de pequeno valor ou de precatório. Sustenta, além disso, ser imprescindível, antes disso, a prévia intimação da parte recorrida para que, querendo, promova o cumprimento do julgado que condenou o Ente Público ao pagamento de quantia certa. Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em exame, o ato judicial de ID no 63727564 foi proferido em error in procedendo. Com efeito, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, a titularidade para execução da multa aplicada por força do caráter protelatório de embargos de declaração é da parte embargada. Além disso, incumbe ao impetrante, se for o caso, requerer o cumprimento do provimento jurisdicional proferido em seu favor, no julgamento do writ. Cumpre consignar que o valor atribuído à causa, que se presta como parâmetro para cálculo da referida condenação, é de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais) (petição inicial de ID no 49005614, p. 20). Dessa forma, dou provimento aos embargos de declaração para revogar o despacho de ID no 63727564 e, diante do trânsito em julgado do writ, determinar a intimação das partes para, querendo, no prazo de cinco (5) dias, impulsionarem o feito. Transcorrido tal prazo sem qualquer manifestação, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator